Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737493-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARVALHO &amp; KOFFES LTDA - EPP APELADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME D E S P A C H O Embora a parte Apelante pretenda discutir a causa debendi que originou a emissão dos cheques objeto da Ação Monitória, em verdade, apenas suscitou a existência de novação que abrangeria os valores descritos nos cheques. Todavia, não restou esclarecida a relação causal que deu origem à emissão dos cheques. Se foram emitidos como pagamento por eventual serviço prestado, ou como garantia de adimplemento de eventual contrato de mútuo, ou mesmo como garantia de eventual contrato de faturização, sendo essa última a mais provável, considerando a atividade econômica exercida pela parte Apelada. Considerando essa última hipótese, a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas transações de fomento mercantil (factoring), o faturizado apenas responde pela existência do crédito, ao passo que o faturizador deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos títulos contratados, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. Por essa razão, é inexigível eventual título de crédito emitido pelo faturizado como garantia do adimplemento da obrigação. Pelo exposto, fica a parte Apelante intimada a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se os cheques foram emitidos como garantia de contrato de faturização, devendo colacionar aos autos documentos aptos à sua demonstração. Após, dê-se vista à parte Apelada pelo mesmo prazo. Por fim, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator